Tribunal: TJSP
Processo: 0000208-72.2017.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. FURTO. Materialidade e autoria comprovadas quanto a ADRIANA e ROSEMEIRE. Relato das vítimas e dos policiais corroborado pela apreensão da res com ADRIANA após a sua indicação por ROSEMEIRE. Absolvição de MAIRA mantida, pois ausente prova robusta de que tenha contribuído para a prática delitiva. Absolvição imprópria de ROSEMEIRE inalterada, pois comprovada a sua

Ementa:
Apelação criminal. FURTO. Materialidade e autoria comprovadas quanto a ADRIANA e ROSEMEIRE. Relato das vítimas e dos policiais corroborado pela apreensão da res com ADRIANA após a sua indicação por ROSEMEIRE. Absolvição de MAIRA mantida, pois ausente prova robusta de que tenha contribuído para a prática delitiva. Absolvição imprópria de ROSEMEIRE inalterada, pois comprovada a sua inimputabilidade. Condenação de ADRIANA readequada para reconhecer a figura consumada e incidir a qualificadora do concurso de agentes, alterando-se a pena para refletir as modificações no édito condenatório. Apelo de ROSEMEIRE desprovido e ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000208-72.2017.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ROSIMEIRE DOS SANTOS, são apelados MAIRA LILIAN FRANCELINO DE
SOUZA e ADRIANA APARECIDA PAULINO e Apelado/Apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo de
ROSIMEIRE DOS SANTOS e deram parcial provimento ao apelo ministerial para
condenar ADRIANA APARECIDA PAULINO como incursa no art. 155, § 4o, IV, do
CP, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, regime aberto, mais 11 dias-multa, no
piso, mantida no mais a r. sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-72.2017.8.26.0556 -Voto no 9.662 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 2 0 8 - 7 2 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 5 5 6
A p e l a n t e : R o s i m e i r e d o s S a n t o s
A p e l a n t e / A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d a s :
M a i r a
L i l i a n
F r a n c e l i n o
d e
S o u z a
e
A d r i a n a A p a r e c i d a P a u l i n o
C o m a r c a : A r a r a q u a r a
J u í z a
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r a .
A d r i a n a
A l b e r g u e t i
A l b a n o
VOTO no 9.662
Apelação criminal. FURTO. Materialidade e autoria
comprovadas quanto a ADRIANA e ROSEMEIRE.
Relato das vítimas e dos policiais corroborado pela
apreensão da res com ADRIANA após a sua
indicação por ROSEMEIRE. Absolvição de MAIRA
mantida, pois ausente prova robusta de que tenha
contribuído para a prática delitiva. Absolvição
imprópria
de
ROSEMEIRE
inalterada,
pois
comprovada a sua inimputabilidade. Condenação de
ADRIANA readequada para reconhecer a figura
consumada e incidir a qualificadora do concurso de
agentes, alterando-se a pena para refletir as
modificações no édito condenatório. Apelo de
ROSEMEIRE desprovido e ministerial parcialmente
provido.
1) Pela r. sentença de fls. 495/503, a ação penal foi
julgada procedente para:
(I) condenar ADRIANA APARECIDA PAULINO,
como incursa no art. 155, caput, c.c. art. 14, II, todos
do CP, à pena de 09 meses e 10 dias de reclusão,
regime aberto, mais 07 dias-multa, no piso;
(II) declarar absolutamente inimputável, na forma do
art. 26 do CP, ROSEMEIRE DOS SANTOS,
absolvendo-a impropriamente, com fundamento no
art. 386, VI, do CPP, da acusação de prática do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-72.2017.8.26.0556 -Voto no 9.662 PF
3
delito capitulado no art. 155, § 4o, II e IV, do CP,
impondo à ré medida de segurança consistente em
tratamento ambulatorial, por 01 ano, no mínimo
(art. 97, § 1o, do CP);
(III) absolver MAIRA LILIAN FRANCELINO DE
SOUZA da imputação, com fundamento no art. 386,
VII, do CPP.
Foi deferido o apelo em liberdade.
A sentença transitou em julgado para as defesas de
ADRIANA e MAIRA (fls. 537).
Apela o Ministério Público (fls. 520 e 540/544)
pleiteando a condenação de ADRIANA e MAIRA nos termos da denúncia,
afastando-se, dessa maneira, a absolvição da primeira e, quanto à segunda, a
desclassificação dos fatos operada pelo Juízo a quo, que reconheceu a
tentativa e afastou a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, II
e IV, do CP.
Recorre ROSIMEIRE (fls. 548/551) pretendendo a
absolvição por insuficiência probatória e a concessão da Justiça Gratuita.
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
553/561, 569/570, 575/580), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi
pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do ministerial (fls.
597/603).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso de ROSEMEIRE e
dou parcial provimento ao ministerial.
Narra a denúncia que no dia 02 de junho de 2017,
às 12h30min, no estabelecimento comercial denominado Agro Shop Big Dog,
localizado na Rua Padre Duarte, n° 970, Jardim Santa Angelina, na cidade de
Araraquara/SP,
ROSIMEIRE
DOS
SANTOS,
ADRIANA
APARECIDA
PAULINO e MAIRA LILIAN FRANCELINO DE SOUZA, agindo em concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-72.2017.8.26.0556 -Voto no 9.662 PF
4
entre si e com pessoa identificada apenas como Gabriel, mediante fraude que
consistiu em dissimulação, subtraíram, para elas, dois filhotes de cachorro da
raça Sharpei, sendo um macho e outra fêmea, avaliados em R$ 2.100,00 e
pertencentes ao referido estabelecimento comercial.
Segundo consta, as acusadas, na companhia de
terceiro identificado apenas como Gabriel, se dirigiram até as proximidades da
loja Agro Shop Big Dog, onde ADRIANA estacionou um veículo GM/Monza,
placas BIQ-2914, e aguardou no local, juntamente com ROSIMEIRE. Do
veículo desceram MAIRA e Gabriel, os quais foram à loja vítima. No local,
MAIRA se dirigiu até a vendedora M.L.B.S., posicionou-a de costas para a
entrada da loja e distraiu sua atenção fazendo perguntas sobre vestimentas
para animais. Aproveitando-se da dissimulação de MAIRA, Gabriel subtraiu os
dois filhotes e foi até o veículo onde aguardavam ADRIANA e ROSIMEIRE.
Na
sequência,
MAIRA
recebeu
uma
ligação
telefônica e saiu da loja, ocasião em que a vendedora M.L.B.S. percebeu o
furto dos animais e pediu socorro. Imediatamente a responsável pela loja
M.R.B.S. foi em socorro da vendedora, oportunidade em que saiu no encalço
dos criminosos.
Por indicação de populares que presenciaram o
crime, M.R.B.S. foi até a Av. XV de Novembro, onde avistou ROSIMEIRE
empurrando o veículo GM Monza, cuja porta do passageiro estava aberta e
tinha ADRIANA na condução. M.R.B.S. perguntou em voz alta quem tinha
praticado o furto, ocasião em que o motor do veículo funcionou "no tranco" e
se evadiu. ROSIMEIRE tentou fugiu a pé, mas foi detida por populares.
Acionados, policiais militares diligenciaram até a
residência de ROSIMEIRE, onde localizaram o veículo GM Monza. No interior
da residência, os cachorros foram apreendidos no banheiro, enquanto que
ADRIANA foi detida sob uma cama.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 100/103), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 104), auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 105/106), auto de avaliação indireta (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-72.2017.8.26.0556 -Voto no 9.662 PF
5
107/109), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 212/213), bem como pela
prova oral.
Ouvida em contraditório, a vítima M.R.B.S. relatou
que estava trabalhando nos fundos do local dos fatos quando uma das
acusadas entrou e fez com que a sua mãe, que atendia os clientes na parte da
frente do estabelecimento, ficasse de costas para a porta, momento no qual
outra pessoa entrou e levou dois filhotes de cachorros. Quando sua mãe
percebeu e gritou, a declarante saiu correndo no sentido da Av. XV de
Novembro e quando chegou na esquina viu ROSIMEIRE empurrando um
veículo, modelo Monza, e ao perguntar sobre os cachorros, aquela
empreendeu fuga do local, porém, foi detida pela declarante e conduzida ao
estabelecimento comercial. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao
local. A declarante esclareceu que não conseguiu ver a pessoa que entrou na
loja e que ROSIMEIRE confessou que estava junto com as pessoas que
praticaram a subtração e indicou o endereço onde estariam os cachorros.
Posteriormente, policiais foram à residência indicada e recuperaram os filhotes
(fls. 481/488).
A vítima M.L.B.S., em Juízo, disse que sofreu um
acidente vascular cerebral pouco tempo antes da audiência, razão pela qual
não se recordava da fisionomia da pessoa que esteve na loja e subtraiu os
cães, além do que apresentou relato impreciso dos fatos. No inquérito (fls. 96),
por sua vez, apresentou relato consentâneo com o de sua filha.
Inquiridos no inquérito (fls. 90 e 92) e em Juízo, os
policiais militares Cairo e Gilberto disseram que receberam a notícia de um
furto em um pet shop. No local conversaram com as vítimas, que detinham
ROSEMEIRE. Esta forneceu um endereço, para onde foi uma outra viatura.
Tratava-se da residência de ADRIANA, onde foram encontrados os cães e o
veículo utilizado na subtração. ADRIANA confessou a participação no furto,
além do que ela e ROSEMEIRE mencionaram o nome de MAIRA.
Interrogada no inquérito (fls. 97), ADRIANA disse
que levou ROSIMEIRE e uma pessoa chamada Gabriel até o centro da cidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-72.2017.8.26.0556 -Voto no 9.662 PF
6
onde parou o veículo e os dois desembarcaram. Tempos depois os dois
retornaram e Gabriel, que estava com dois cachorros nas mãos, entrou no
veículo, tendo ROSIMEIRE permanecido no local.
Em Juízo, por sua vez, ADRIANA disse que na data
dos fatos ROSEMEIRE telefonou e pediu emprestado o seu veículo para
comprar verduras para vender em sua mercearia. Como não era habilitada,
ROSEMEIRE disse que um amigo de nome Gabriel a ajudaria e dirigiria o
automóvel. A interroganda levou o veículo até a residência de ROSEMEIRE e
ficou aguardando ela voltar. Cerca de 02 horas depois Gabriel voltou com o
veículo da interroganda e com os cães. Ele disse que venderia os cães e daria
R$ 50,00 a ela para pagar o combustível. Neste momento a Polícia chegou.
Escondeu-se sob a cama, mas acabou sendo detida. Em nenhum momento viu
MAIRA.
Interrogada no inquérito (fls. 98), ROSIMEIRE negou
a prática do crime e alegou que quem furtou os cachorros foi um indivíduo de
nome Gabriel, que não conhece.
Em Juízo, ROSIMEIRE disse que estava no carro de
ADRIANA, onde também estavam os "cachorrinhos". Lembra-se de ter
empurrado o carro. Não se recorda se MAIRA estava junto delas. Não conhece
Gabriel.
Interrogada no inquérito (fls. 216) e em Juízo,
MAIRA negou a prática do crime. Disse que na data dos fatos foi até o
estabelecimento comercial das vítimas, a fim de comprar roupas para sua
cachorrinha. Foi atendida pela vítima MARINA, mas o local só tinha roupas
para animais grandes. Foi embora e continuou a entregar produtos Jequiti.
Estava na rua quando recebeu uma ligação de sua genitora, a qual lhe avisou
que policiais buscavam por ela. Foi até sua casa, mas os policiais já não
estavam lá. Enquanto estava na loja, não viu se outras pessoas entraram. Não
conhece nenhum Gabriel. Mora próximo da residência de ROSEMEIRE e
conhece ADRIANA.
A condenação deve ser mantida nos termos da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-72.2017.8.26.0556 -Voto no 9.662 PF
7
sentença recorrida.
A
prova
autoriza
concluir
que
ADRIANA
e
ROSEMEIRE, em coautoria, praticaram o delito de furto que lhes é imputado.
ROSEMEIRE foi detida nas proximidades da loja e indicou o endereço da
referida corré. Para lá se dirigiram os policiais, onde foram encontrados os
cães e ADRIANA, que estava escondida debaixo da cama e admitiu aos
policiais a sua participação na subtração. Neste contexto, as negativas das
duas, frágeis e incongruentes nas duas oportunidades em que ouvidas, não
devem prevalecer.
Por outro lado, a partir do relato da vítimas não há
prova segura acerca da participação de MAIRA, havendo dúvida relevante se
ela de fato atuou em concurso com as duas outras rés ou se estava no local
dos fatos por mera coincidência, apenas para procurar roupas para a sua
cadela.
Desta forma, sem que haja prova concreta e
induvidosa, não há sustentação para a condenação, que traz sérias
consequências na vida do apenado.
O Direito Penal não opera com meras conjecturas,
suposições ou ilações, e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente
para confirmar os fatos descritos na denúncia quanto a MAIRA, a manutenção
de sua absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio
pro reo.
Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal,
Editora Forense, 4a edição, página 506), observava: “Não é possível fundamentar
sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do
processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não
basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente
em torno da existência de certa realidade”.
E, como não há prova segura acerca da participação
de MAIRA, não se pode afirmar que ocorreu qualquer fraude, pois segundo a
acusação seria ela que teria desviado a atenção da responsável pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-72.2017.8.26.0556 -Voto no 9.662 PF
8
estabelecimento. Mantido, portanto, o afastamento desta qualificadora.
Por outro lado, deve ser reconhecida, como requer o
Parquet em seu apelo, a incidência da qualificadora do concurso de agentes,
pois ficou comprovado que ADRIANA e ROSEMEIRE praticaram
conjuntamente a subtração, possivelmente com o apoio de ao menos um
terceiro indivíduo de prenome Gabriel.
O delito deve ser considerado consumado, como
também requerido no recurso ministerial, pois houve inversão da posse dos
cachorros, os quais foram recuperados já na casa de ADRIANA, após
diligências policiais.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. STJ
em sede de recursos repetitivos:
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res
furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (REsp 1524450/RJ, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14/10/2015).
Não
há
possibilidade
do
reconhecimento
da
atipicidade da conduta ou do furto privilegiado, em razão do valor da res
furtiva, tendo os dois filhotes sido avaliados em R$ 2.100,00.
Por fim, tem-se que ROSEMEIRE foi submetida a
perícia (fls. 18/20), sendo constatado que ela é portadora de “retardo mental
moderado” e era inimputável, pois inteiramente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Dessa forma, a despeito de provada a materialidade
e autoria delitiva, é caso de absolvição imprópria, com obrigatória imposição,
entretanto, de medida de segurança, de acordo com o art. 96, II, do CP, fixada
em 01 ano, no mínimo (art. 97, § 1o, do CP), em local a ser designado pelo
Juízo das Execuções Criminais. A sanção foi fixada no mínimo legal e não
houve insurgência ministerial quanto ao ponto.
Desse modo, readequada a r. Sentença tão
somente para ter ADRIANA como incursa no art. 155, § 4o, IV, do CP, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-72.2017.8.26.0556 -Voto no 9.662 PF
9
mantida a absolvição imprópria de ROSEMEIRE com fundamento no art. 386,
VI, do CPP, bem como a absolvição de MAIRA com fulcro no art. 386, VII, do
CPP.
A pena imposta a ADRIANA deve ser readequada
para refletir a alteração do édito condenatório quanto a ela.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda etapa, pela reincidência (F.A. de fls.
223/254, certidão da VEC de fls. 343/352 e certidão de fls. 364), a sanção foi
agravada em 1/6.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a
sanção fica definitivamente estabelecida em 02 anos e 04 meses de
reclusão, mais 11 dias-multa, no piso.
Foi-lhe fixado o regime aberto considerando o
benefício previsto no art. 387, § 2o, do CPP, não tendo o Ministério Público se
insurgido quanto ao ponto.
Por fim, não devem ser afastadas as custas
processuais. A imposição de arcar com os dispêndios do processo deriva do
art. 804 do CPP e do art. 4o, § 9o, da Lei Estadual no 11.608/03. Paralelamente,
o art. 98, § 3o, do CPC/2015, condiciona o pagamento das custas às
possibilidades reais de fazê-lo.
Conjugadas essas disposições, não há razão para,
desde já, liberar o pagamento legalmente previsto. A precariedade financeira,
acaso efetivamente evidenciada, desaguará na inexigibilidade dos valores de
custas, nem que seja pela via da prescrição quinquenal. Questão que, vale
dizer, poderá passar por exame mais acurado perante o Juízo das Execuções.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo de
ROSIMEIRE DOS SANTOS e dou parcial provimento ao apelo ministerial
para condenar ADRIANA APARECIDA PAULINO como incursa no art. 155, §
4o, IV, do CP, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, regime aberto,
mais 11 dias-multa, no piso, mantida no mais a r. sentença recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000208-72.2017.8.26.0556 -Voto no 9.662 PF
10
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator